Tribunal: TJMT
Processo: 1018582-81.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1018582-81.2019.8.11.0002
Recorrente
:
JACINTO ACOSTA
Recorrida
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 39834097, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 19,06 (dezenove reais e seis centavos) e R$ 20,85 (vinte reais e oitenta e cinco centavos), determinando a baixa em definitivo do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.
Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, bem como impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, além de alegar a litispendência com a ação no. 8033663-19.2017.811.0002, uma vez que se cuidam das mesmas partes e pedidos. Por fim, pugna pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. 39834301, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.
Ainda, afasto a preliminar de litispendência, uma vez que a causa de pedir da presente demanda e do processo no 8033663-19.2017.811.0002, são diversas, eis que se referem a contratos distintos, conforme consulta procedida junto ao Sistema Projudi.
Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a exclusão de seu nome do órgão de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.
O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 19,06 (dezenove reais e seis centavos) e R$ 20,85 (vinte reais e oitenta e cinco centavos).
Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.
Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.
Na situação em exame, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para majorar o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator